Tribunal: STF
Processo: RE 645145
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. ART. 72, V, DO ADCT. PIS - ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 10/1996 E 17/1997. CONSTITUCIONALIDADE, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA IRRETROATIVDADE. TEMA 665 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.



    1. Quanto ao recurso da UNIÃO, verifica-se que a matéria a respeito do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, §6º, da Constituição Federal, foi expressamente veiculada na petição inicial das empresas (Vol. 1, fl. 14-18), e debatida e decidida na fundamentação do acórdão recorrido (Vol. 2, fl. 332). Portanto, não ocorreu o julgamento extra petita apontado pela UNIÃO. 



    2. Da mesma forma, a irresignação das empresas não tem chances de êxito. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, nem conceder isenções tributárias.



    3. O Plenário do STF, no julgamento do RE 578.846-RG (Rel. Min DIAS TOFFOLI, Tema 665), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no art. 72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária.



      4. Agravos Internos a que se nega provimento.